Tribunal: TJMT
Processo: 1015388-48.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015388-48.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA –
AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DOS SINISTROS – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA
–
RESTITUIÇÃO INDEVIDA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Morais julgada procedente para condenar a ré ao pagamento à autora da quantia de R$12.431,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir do desembolso, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

A apelante
alega ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha na prestação do serviço, o que a eximiria da obrigação arguida.

Argumenta que juntou os relatórios que demonstram a inexistência de perturbação na rede elétrica no dia dos sinistros.

Informa que nem sequer teve conhecimento dos prejuízos dos segurados, não tendo sido localizado em seu sistema interno nenhuma reclamação, não tendo havido também requerimento administrativo.

Aduz que os laudos técnicos apresentados pela autora são ineficazes porque, além de unilaterais, não indicam a origem do dano e não foram realizados por profissionais habilitados.

Arguem que o fato pode ter sido ocasionado por caso fortuito e/ou força maior e que sua responsabilidade está limitada ao ponto de entrega.

Ressalta que não foi notificada para acompanhar a avaliação técnica realizada e que ao caso deve ser aplicada a culpa concorrente do segurado.

Por fim, diz que os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da citação.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, a apelada pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 166600354).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada ingressou em juízo com o objetivo de ser restituída pela apelante dos valores que pagou aos segurados pelos prejuízos havidos nos diversos equipamentos eletroeletrônicos de propriedade deles, no total de R$12.431,00.

A apelante junta aos autos Relatórios Técnicos que atestam a ausência do nexo de causalidade entre os supostos danos e a eventual falha no serviço prestado, demonstrando a inexistência de perturbação ou oscilação no sistema na data do sinistro (ID. 166600351/352).

Realmente, esses documentos

evidenciam que não houve nenhum problema na rede de energia elétrica dos segurados nos dias em que ocorreram as avarias informadas.

Assim, a apelante se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da apelada (artigo 373, II, do CPC), sendo indevido o ressarcimento postulado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso. Com isso, inverto os ônus sucumbenciais e defino a verba honorária em 15% do valor atualizado da causa (artigo 85, §2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023